Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-02.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO.

1. Se o pagamento das despesas processuais irá de alguma forma interferir no regular funcionamento da pessoa jurídica, que não goza atualmente de boa saúde financeira, a melhor solução que se alvitra é o deferimento da gratuidade de justiça.

2. É defeso à construtora do empreendimento pretender cobrar, via executiva, valor devido pelo cooperado destinado contratualmente ao vendedor.
3. Recurso não provido.